Tribunal: TJSP
Processo: 1012119-11.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Legitimidade ativa da Autora pautada em dúvida objetiva acerca de quem é seu real devedor, necessitando do contrato firmado entre as Rés para o ajuizamento de futura ação de conhecimento. Sigilo bancário que não se impõe à pretensão de exibição manifestada por MM. Juízo cível, para a defesa de direitos titularizados pela Autora. Impossibilidade de

Ementa:

CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Legitimidade ativa da Autora pautada em dúvida objetiva acerca de quem é seu real devedor, necessitando do contrato firmado entre as Rés para o ajuizamento de futura ação de conhecimento. Sigilo bancário que não se impõe à pretensão de exibição manifestada por MM. Juízo cível, para a defesa de direitos titularizados pela Autora. Impossibilidade de cumprimento da condenação afastada em virtude da prova documental constante da petição inicial, na qual a própria instituição financeira manifesta a existência da relação contratual com a outra Corré. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.